Tribunal: TJES
Processo: 0910689-77.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0910689-77.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0910689-77.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MIRANDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MIRANDA
,

contra a sentença de fls. 249/254, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a Ação Penal e o condenou pela prática do delito de homicídio privilegiado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, e, qualificado pelo meio cruel (art. 121, §§ 1º e 2º, III, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Busca a defesa a reforma da sentença para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

Quanto aos fatos, que, no dia 03 de outubro de 2009, na Avenida Governador Lindemberg, Centro, Linhares/ES, o apelante, com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra Wagner Nunes de Almeida, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta, o denunciado se valeu de meio cruel para matar a vítima, vez que desferiu diversos golpes de arma branca contra a mesma, impondo-lhe intenso sofrimento físico.

Sem razão a defesa em seu pedido.

A pena abstratamente cominada para o crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, sendo que o eminente magistrado aplicou como sanção base 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois observados elementos concretos para a aplicação acima do mínimo legal, uma vez que restaram desfavoráveis ao apelante QUATRO circunstâncias judiciais (“culpabilidade”, “conduta social”, “motivos” e “circunstâncias” do crime), conforme individualização devidamente fundamentada, ante simples leitura da sentença, ocasião em que o sentenciante detalhou as circunstâncias judiciais, conforme o caso.

Cabe aqui registrar que a individualização da pena não envolve um procedimento meramente aritmético, devendo o magistrado se valer da sensibilidade para avaliar o grau de preponderância das circunstâncias desfavoráveis no caso concreto, em observância aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

Sabe-se que o artigo 59, do Código Penal, define as circunstâncias judiciais em número de oito, as quais devem ser levadas em consideração para a fixação da pena-base entre os limites da sanção prevista abstratamente no tipo legal, de forma motivada pelo julgador.

A rigor, parte da doutrina entende que o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, não está adstrito a nenhum critério objetivo, podendo fixá-la entre os patamares máximo e mínimo como bem considerar. Outros atribuem um valor fixo a cada circunstância, como por exemplo, 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), esta última fração relacionada ao número de circunstâncias judiciais.

Existem ainda aqueles que atribuem valores diferentes a cada circunstância, de acordo com sua gravidade ou relevância para o caso concreto, de forma qualitativa e não quantitativa.

Assim, seja qual for o critério adotado, considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia, repito, entre 12 e 30 anos, a fixação da pena-base no patamar de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (devidamente motivadas), é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em face do apelante, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.